Tribunal: TJPA
Processo: 0812558-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13385 - Contratuais
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812558-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JAIR PEREIRA DE OLIVEIRA, MOISES NORBERTO CORACINI, WELLINGTON DA CRUZ MANO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DA PORTARIA CONJUNTA Nº 004/2013 DO TJPA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que conheceu e desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que determinou a atualização do débito em cumprimento de sentença conforme os critérios da Portaria Conjunta nº 004/2013 do TJPA.

2. Os embargantes alegam contradição e omissão, sustentando violação à coisa julgada e à preclusão, ausência de enfrentamento de precedente do STJ e indevida retroatividade do ato normativo, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em (I) contradição interna ao admitir a aplicação da Portaria Conjunta nº 004/2013 do TJPA; (II) omissão quanto à alegada violação à coisa julgada e à preclusão; e (III) ausência de enfrentamento de precedente do STJ, a justificar a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado. 5. A decisão embargada enfrentou de forma clara a natureza jurídica dos juros de mora e da correção monetária como consectários legais da condenação, matéria de ordem pública, passível de exame na fase executiva, inexistindo violação à coisa julgada quando não há fixação prévia e imutável de índice específico.
6. Inexistente contradição interna, pois a fundamentação adotada é coerente com a conclusão de manutenção da aplicação da Portaria Conjunta nº 004/2013 do TJPA como parâmetro técnico de atualização. 7. Não configurada omissão quanto ao precedente do STJ indicado, por ausência de identidade fática e jurídica, sendo legítima a realização de distinguishing quando a decisão anterior não consolidou índice determinado de correção. 8. Caracterizado mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício integrativo, impondo-se a rejeição dos aclaratórios, com aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
.

Tese de julgamento:
1. Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação e podem ser examinados na fase de cumprimento de sentença, inexistindo violação à coisa julgada quando não houver definição prévia e imutável de índice específico. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabível a aplicação de multa quando evidenciado caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 952.358/MS; AgInt no REsp nº 1.493.617/MG; AgInt no REsp nº 2.004.691/PR; AgInt no AREsp nº 1.832.824/RJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos por WELLINGTON DA CRUZ MANO, MOISES NORBERTO CORACINI e JAIR PEREIRA DE OLIVEIRA, face a decisão monocrática - Id. 31464502, de minha relatoria, proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0812558-33.2025.8.14.0000,
por meio da qual foi conhecido e desprovido o recurso, mantendo-se a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA., que determinou a atualização do débito executado com observância dos critérios estabelecidos na Portaria Conjunta nº 004/2013 do TJPA.

SÍNTESE DO QUADRO FÁTICO:

Na decisão embargada, assentou-se que a controvérsia recursal consistia em verificar se a determinação judicial de aplicação da Portaria Conjunta nº 004/2013 do TJPA, para atualização do débito em cumprimento de sentença, violaria a coisa julgada e a preclusão consumativa, especialmente diante da alegada ausência de impugnação do Banco do Brasil S.A., aos critérios de cálculo anteriormente apresentados pelos exequentes.

Após detida análise dos autos, concluiu-se que a correção monetária e os juros de mora possuem natureza de consectários legais da condenação, constituindo matéria de ordem pública, de modo que sua incidência e seus critérios de aplicação podem ser examinados pelo Juízo na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, sem que se possa reconhecer, no caso concreto, violação à coisa julgada ou à preclusão.

Destacou-se, ainda, que a decisão anterior deste Tribunal havia reconhecido a incidência de juros e correção monetária, mas não fixara, de forma imutável, os índices específicos de atualização a serem aplicados.

Irresignados, os agravantes opuseram
embargos de declaração
, no qual sustentam, em suma, a existência de contradição interna e omissões no julgado.

Alegam que a decisão embargada teria invocado a segurança jurídica para justificar a aplicação da Portaria Conjunta nº 004/2013 do TJPA, embora referido ato normativo seja posterior ao pedido de cumprimento de sentença, ao deferimento do cumprimento e à certificação de ausência de impugnação.

Defendem, ainda, que não teria havido o enfrentamento específico do precedente do Superior Tribunal de Justiça indicado nas razões recursais, notadamente o AgInt nos EDcl no REsp nº 1.972.969/MG, bem como que a decisão embargada não teria realizado o devido distinguishing em relação aos julgados utilizados como fundamento.

Sustentam, por fim, que os vícios apontados autorizariam a integração do julgado e, reconhecidas as omissões e contradições, requerem a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, a fim de reformar a decisão monocrática e restabelecer os critérios de atualização anteriormente utilizados no cumprimento de sentença.

A parte embargada foi intimada, por ato ordinatório, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC, tendo decorrido o prazo legal sem manifestação, conforme certidão constante dos autos.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque tempestivos e cabíveis.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à simples rediscussão da matéria já decidida, tampouco à substituição do entendimento adotado pelo julgador por outro mais favorável à pretensão da parte.

No caso concreto, embora os embargantes procurem enquadrar sua irresignação nas hipóteses de contradição e omissão, verifica-se que a pretensão recursal possui nítido caráter modificativo, pois busca reabrir o debate acerca da natureza jurídica dos critérios de atualização monetária e da possibilidade de aplicação da Portaria Conjunta nº 004/2013 do TJPA ao cumprimento de sentença em curso.

A decisão embargada, contudo, enfrentou de forma clara, coerente e suficiente a controvérsia submetida à apreciação deste Relator.

O julgado explicitou que a atualização monetária e os juros de mora não se confundem com parcela autônoma criada pelo Juízo, mas constituem consectários legais da condenação, cuja incidência decorre diretamente do ordenamento jurídico. Por isso, assentou-se que a ausência de impugnação do devedor não tem o efeito de consolidar, em caráter absoluto, critérios de cálculo eventualmente incompatíveis com parâmetros normativos aplicáveis à espécie.

Não há, pois, contradição interna na decisão embargada. A referência à segurança jurídica não foi utilizada para legitimar indevida retroatividade prejudicial, mas para afirmar a necessidade de adoção de critérios objetivos, uniformes e institucionalmente estabelecidos para a elaboração dos cálculos judiciais, evitando que a liquidação de condenações semelhantes fique subordinada à escolha unilateral de uma das partes ou ao silêncio da parte adversa.

A contradição apta a autorizar embargos declaratórios é aquela existente no interior do próprio pronunciamento judicial, quando suas premissas são logicamente incompatíveis com a conclusão adotada. Não se confunde, portanto, com a divergência da parte quanto à interpretação jurídica conferida ao caso.

No presente feito, a fundamentação e o dispositivo seguem a mesma linha lógica, ou seja, ao reconhecer a natureza legal e cogente dos consectários da condenação, concluiu-se pela possibilidade de manutenção da decisão agravada que determinou a observância da Portaria Conjunta nº 004/2013 do TJPA.

Também não se verifica omissão quanto à tese de preclusão e coisa julgada. A decisão embargada expressamente examinou a alegação de que a ausência de impugnação do Banco do Brasil S.A. teria estabilizado os critérios de atualização indicados pelos exequentes. A conclusão adotada foi diversa daquela pretendida pelos recorrentes: entendeu-se que a decisão anterior deste Tribunal reconheceu a incidência de juros e correção monetária, mas não fixou, com força de coisa julgada, o IGP-M ou qualquer outro índice específico como critério definitivo e imutável de atualização do crédito.

Esse ponto, é essencial.

Não se está diante de revisão do título judicial, tampouco de alteração da condenação. A obrigação reconhecida permanece a mesma: pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com incidência dos consectários legais. O que se discute é a forma de atualização do débito na fase executiva, matéria técnica e instrumental, sujeita ao controle judicial para assegurar a conformidade dos cálculos com os parâmetros normativos aplicáveis.

No mesmo sentido, a decisão embargada não se omitiu quanto ao argumento de que a atuação judicial de ofício afrontaria a inércia da jurisdição, a imparcialidade ou a isonomia. O fundamento adotado foi precisamente o de que a aplicação correta dos consectários legais não depende de provocação da parte, pois decorre de norma cogente. O Juízo, ao determinar a adequação dos cálculos, não atuou em favor de qualquer litigante, mas no exercício do dever de conduzir a execução em conformidade com o título judicial e com os critérios jurídicos aplicáveis à liquidação.

Quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelos embargantes, não há omissão relevante. O art. 489, § 1º, VI, do CPC não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os julgados transcritos pela parte, sobretudo quando ausente demonstração de identidade fática e jurídica capaz de vincular a solução do caso concreto. Exige-se, isto sim, que a decisão enfrente a tese jurídica efetivamente relevante para o deslinde da controvérsia, o que foi feito.

De todo modo, para evitar qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional, registro expressamente que o precedente mencionado pelos embargantes, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.972.969/MG,
trata de hipótese em que se reconheceu a preclusão diante da ausência de impugnação oportuna a cálculos em contexto processual específico, com discussão voltada à rediscussão de critérios já examinados e estabilizados nos autos
.

A situação destes autos, entretanto, apresenta distinção relevante:
a decisão anterior desta Corte não fixou índice determinado de correção monetária, mas apenas reconheceu a incidência de juros e correção monetária como consectários da condenação
.

Assim, não há identidade substancial entre o precedente invocado e a hipótese ora apreciada. A decisão embargada partiu da premissa fática de que inexistia comando judicial anterior definindo, de forma específica e imutável, os índices de atualização a serem observados. Por essa razão, a determinação de aplicação da Portaria Conjunta nº 004/2013 do TJPA não configurou rediscussão de matéria coberta por coisa julgada, mas adequação dos cálculos a parâmetros objetivos na fase executiva.

A propósito, permanece aplicável ao caso o entendimento segundo o qual os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, podendo ser examinados inclusive de ofício, sem que isso implique julgamento extra petita, reformatio in pejus ou violação à coisa julgada quando não houver prévia definição específica e imutável dos critérios de cálculo. Nesse sentido, a decisão embargada citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça, entre eles o
AgInt nos EDcl no AREsp nº 952.358/MS, o AgInt no REsp nº 1.493.617/MG, o AgInt no REsp nº 2.004.691/PR e o AgInt no AREsp nº 1.832.824/RJ
, todos convergentes quanto à natureza de ordem pública dos consectários legais da condenação.

Não prospera, portanto, a alegação de ausência de distinguishing. A distinção está suficientemente delineada. Cabe observar, que os precedentes invocados pelos embargantes tratam de hipóteses nas quais se reconheceu estabilização de critérios de cálculo efetivamente definidos e não impugnados no momento oportuno; já nestes autos, a decisão anterior do TJPA não consolidou índice específico, limitando-se a reconhecer a incidência de juros e correção monetária. A controvérsia, portanto, não se resolve pela simples cronologia da Portaria Conjunta nº 004/2013, mas pela inexistência de coisa julgada sobre índice determinado.

Também não se pode acolher a tese de que a aplicação da Portaria Conjunta nº 004/2013 importaria retroatividade indevida. O ato normativo foi utilizado como parâmetro técnico para atualização do débito na fase de cumprimento, em momento no qual ainda se discutia a apuração do valor remanescente. A incidência de critérios uniformes de cálculo não altera o título executivo, não suprime parcela reconhecida e não retira dos exequentes o direito aos honorários, juros e correção monetária. Apenas disciplina a forma de quantificação do crédito.

Desse modo, os embargos revelam mero inconformismo com a conclusão adotada.

Em verdade, a parte embargante pretende, sob a roupagem de omissão e contradição, obter novo julgamento da controvérsia, com inversão do resultado do agravo de instrumento. Tal finalidade, contudo, não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, salvo em situações excepcionais nas quais o saneamento do vício conduza, necessariamente, à modificação do julgado, o que não ocorre na espécie.

Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a responder de forma exaustiva todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia. No caso, a decisão embargada apreciou o núcleo da insurgência recursal, examinou a alegação de coisa julgada, enfrentou a tese de preclusão, analisou a natureza jurídica dos consectários legais e justificou a legitimidade da aplicação da Portaria Conjunta nº 004/2013 do TJPA. A circunstância de a conclusão não coincidir com a pretensão dos embargantes não configura vício integrativo.

Por fim, quanto ao prequestionamento, a oposição dos embargos de declaração já satisfaz a finalidade prevista no art. 1.025 do CPC, desde que o Tribunal Superior entenda existentes os requisitos legais. Não há necessidade de acolhimento dos aclaratórios quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática embargada, por seus próprios fundamentos, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão monocrática embargada. Considerando o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos declaratórios, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026 do código de processo civil.

Assim é o meu voto.

Belém, 01/07/2026